Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-17.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIAyess
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1014459-17.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALDOMIRO FONSECA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 45831985):
TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA — INCUMBÊNCIA DO CREDOR — REALIZAÇÃO DE REITERADAS PROVIDÊNCIAS QUE JÁ SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS —RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.
O exequente detém o ônus de localizar os bens do devedor, sendo que a requisição de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora somente é dada ao magistrado em raras hipóteses, quando se fizer necessária sua intervenção para a plena satisfação jurisdicional, proibindo-lhe substituir-se à parte exequente na procura dos aludidos bens, sob o grave risco de instaurar desequilíbrio entre as partes litigantes.
(N.U 1014459-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)
Alega violação ao artigo 1.036 do CPC, uma vez que os autos deveriam ser suspensos até o julgamento do Tema 961/STJ, em que se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo que de execução que não é extinta.
Recurso tempestivo (Id. 51500476).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 57402964.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que os autos deveriam ser suspensos até o julgamento do Tema 961/STJ, em que que se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo que de execução que não é extinta.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1358837/SP (Tema 961).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV